Tribunal: TJSP
Processo: 2125708-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Três pinos de cocaína perfazendo aproximadamente 1,5 gramas. Paciente que, contudo, fora surpreendido a fornecer a droga para terceiros em conformidade com delação anônima de que no local estaria sendo realizado tráfico. Paciente que já estava em liberdade provisória por fato similar ocorrido no final do ano passado. Indícios fortes de reiteração criminosa a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Três pinos de cocaína perfazendo aproximadamente 1,5 gramas. Paciente que, contudo, fora surpreendido a fornecer a droga para terceiros em conformidade com delação anônima de que no local estaria sendo realizado tráfico. Paciente que já estava em liberdade provisória por fato similar ocorrido no final do ano passado. Indícios fortes de reiteração criminosa a indicar a necessidade da custódia cautelar como medida garantidora da ordem pública. Requisitos da preventiva que se fazem presentes. Denúncia que inclusive já foi oferecida. Recomendação 62 CNJ sem aplicação na espécie, até porque o paciente não está inserido em grupo de risco. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125708-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente MAYCON
ROGÉRIO ALVES DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125708-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.426
2
Habeas Corpus Criminal no 2125708-31.2020.8.26.0000
Paciente MAYCON ROGÉRIO ALVES DA CRUZ
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto 1.426
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Três pinos de cocaína
perfazendo aproximadamente 1,5 gramas. Paciente que, contudo,
fora surpreendido a fornecer a droga para terceiros em
conformidade com delação anônima de que no local estaria sendo
realizado tráfico. Paciente que já estava em liberdade provisória
por fato similar ocorrido no final do ano passado. Indícios fortes
de reiteração criminosa a indicar a necessidade da custódia
cautelar como medida garantidora da ordem pública. Requisitos da
preventiva que se fazem presentes. Denúncia que inclusive já foi
oferecida. Recomendação 62 CNJ sem aplicação na espécie, até
porque o paciente não está inserido em grupo de risco. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Camila Gervasoni Pellin, Defensora Pública do Estado de
São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Maycon Rogério
Alves da Cruz, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Limeira, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da
medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente
é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, bem como que foi apreendida
pequena quantidade de drogas, as quais, segundo o Paciente, se destinavam ao seu
consumo. Afirma que a prisão preventiva afronta o princípio da homogeneidade, uma vez
que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente aplicada a causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, fixado regime inicial diverso do
fechado e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Menciona,
ainda, a Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente, expedindo-se alvará de soltura, ainda que
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, ao final, concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125708-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.426
3
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofre (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida como se confere no despacho de fl.
47/48.
Vieram informações: fl. 55/56.
A PGJ manifestou-se pela denegação da ordem (fl. 61/64).
Eis o relatório.
Como já adiantado à ocasião do despacho inicial, não há o
alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração pública de
situação de pandemia em relação ao COVID-19, recomendou que o controle da prisão
seja realizado pela análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade
provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de
pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou
grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias
ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação, sendo certo que, na
ADPF 347, o C. STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, a despeito de o suposto crime não ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a decisão que decretou a
prisão preventiva foi fundamentada com base nas condições pessoais do Paciente (fls.
43/45), sendo certo, ademais, que não consta destes autos que ele se enquadre em grupo de
risco da doença. Pelo contrário, do documento juntado a fl. 26 consta que o próprio
paciente negou patologias.
Ora, ao que consta o paciente foi pego em ato de traficância
no dia 2 de junho de 2020 (vide relato do BO e depoimentos das testemunhas, que teriam
sido acionadas para coibir o tráfico no local onde encontraram o paciente aparentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125708-31.2020.8.26.0000 -Voto no 1.426
4
vendendo drogas a um motociclista), mesmo depois de haver sido preso em dezembro do
ano passado por delito da mesma espécie, pelo qual fora agraciado com liberdade
provisória (vide f.a. de fl. 29 e certidão de fl. 37). De modo que, ainda que a os três pinos
de cocaína (ver laudo de fl. 37) com ele encontrados não perfaçam quantidade expressiva
(aproximadamente um grama e meio segundo o laudo de constatação), é duvidoso que
venha a ser agraciado com o benefício do parágrafo 4o do art. 33 em caso de condenação.
Aliás, observa-se que o paciente inclusive já está denunciado
no processo pelo qual agora está preso, o qual, inclusive, está tendo curso regular.
De mais a mais, nunca é demais lembrar que o crime em
questão é equiparado aos hediondos, sendo excepcional a liberdade provisória quando não
presentes circunstâncias que indiquem que a preventiva seja desproporcional.
Enfim, por este voto mantém-se a custódia cautelar do
paciente, imperativo de preservação da ordem pública diante da aparente reiteração
criminosa, DENEGANDO-SE-LHE, pois, a ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR